Tribunal: TJDFT
Processo: 0032340-40.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032340-40.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AURI FERNANDES MARQUES, GENOVEVA ENGEL RHODEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução individual de sentença coletiva. IDEC vs. Banco do Brasil. É permitida a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes, a título de correção monetária plena do débito judicial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da parte recorrida para o cumprimento de sentença, uma vez não comprovada sua filiação ao IDEC, conforme entendimento tomado pelo STF em sede de repercussão geral; b) artigo 240 do CPC, asseverando que o dies a quo para os juros de mora deve ser fixado na data da citação no cumprimento individual de sentença, e não na ação originária; c) artigo 85, §2o, do CPC, porquanto descabida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença coletiva; d) artigo 368 do Código Civil, uma vez que considera devida a compensação entre os valores referentes aos planos econômicos e aqueles da dívida da parte junto ao recorrente ainda que originária de título diverso. e) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, e 509, §2o, do CPC, sustentando a necessidade de liquidação de sentença no caso concreto; f) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, afirmando ser descabida a aplicação de tabela prática, devendo ser aplicado o índice previsto em lei. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Sganzerla Durand, OAB-DF 27.474. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 85, §2o, 240, 485, inciso VI, 509, §2o, 1.035 e 1.036, todos do CPC, 368 do Código Civil, 95, 97 e 98, estes da Lei 8.078/1990 e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981 (teses descritas nos itens “a” a “f”, acima), bem como quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos artigos legais tidos por violados, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012